Tribunal: STF
Processo: Rcl 61834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marisa Aparecida Soares em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferido nos Autos nº 0012445-32.2016.5.03.0050, que afastou a responsabilidade subsidiária do Estado de Minas Gerais por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento na ausência de elementos concretos hábeis a evidenciar a conduta culposa do ente público ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 1.298.647, Rel. Min. Nunes Marques, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral. Afirma que, em decisão monocrática, a autoridade reclamada cancelou o sobrestamento dos autos e julgou o mérito da ação, ao fundamento de que esta Corte teria retirado a suspensão nacional da tramitação relativa ao Tema 1.118, em afronta ao art. 1.035, 5º, do CPC, que determina expressamente, in verbis:



     § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.



    3. Requer a parte reclamante, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, devendo ser substituída por decisão consonante ao entendimento a ser firmado na decisão do RE 1.298.647 (Tema 1.118 da repercussão geral).



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Da análise do trâmite processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que, em 03.08.2021, foi publicada decisão determinando o sobrestamento do recurso extraordinário interposto na origem, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Confira-se:



    Na sessão de julgamento da egrégia SBDI-1 deste Tribunal Superior realizada em 10/06/2021, decidiu-se, por unanimidade, suspender a tramitação dos processos que tratam das questões relacionadas aos Temas 246 e 1118 com repercussão geral reconhecida pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, como a matéria debatida nos autos, qual seja, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ENTE PÚBLICO, abrange a citada matéria, impõe-se o sobrestamento do presente feito. Aguarde-se em Secretaria até sobrevir decisão do excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral.



    7. Em 14.02.2023, esta Corte retirou o pedido de suspensão nacional do processamento de todos os feitos pendentes que debatiam a matéria constitucional discutida no RE 1.298.647. Em seguida, foi retomada a regular tramitação do processo no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, tendo a autoridade reclamada mantido o entendimento de que não constam dos autos elementos a evidenciar a conduta culposa do ente público, não sendo possível atribuir responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório, em decisão publicada em 28.04.2023.



     8.  Neste contexto, sem razão a argumentação da reclamante. Isso porque, no tocante ao Tema 1.118: (i) não houve julgamento (ou fixação de tese) nesse tema; (ii) o art. 1.036 do CPC estabelece que apenas haverá o sobrestamento dos feitos em razão da interposição de recurso extraordinário nesta Corte, motivo pelo qual o sobrestamento não se destina aos processos em tramitação nos Tribunais de origem, como é o caso dos autos; (iii) não houve, no paradigma, ordem de suspensão nacional fundada no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    9. De modo que não vislumbro qualquer descumprimento da jurisprudência vinculante do STF.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator